Tribunal: STJ
Processo: 1000158-46.2022.8.26.0526
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236319 - SP(2025/0365253-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: G G (MENOR)
REPR. POR
: M G
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO
UNILATERAL
DURANTE
TRATAMENTO
MÉDICO.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
APLICAÇÃO DO
ALEGADA NEGATIVA DE
TEMA 1082/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde
coletivo contra decisão monocrática que conheceu de recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal
de Justiça que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral
de plano de saúde coletivo empresarial de beneficiário
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, em pleno
tratamento, determinando a continuidade da cobertura e a
disponibilização de contrato nas mesmas condições anteriores,
ainda que formalmente enquadrado como coletivo em razão de
empecilhos técnicos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por
omissão quanto à alegada impossibilidade de condenação da
operadora ao fornecimento de plano de saúde individual ou
familiar que não comercializa (art. 1.022, II, do CPC); e (ii) saber
se é possível, em recurso especial, afastar a conclusão de
abusividade da rescisão unilateral de plano coletivo durante
tratamento contínuo de Transtorno do Espectro Autista, bem
como
a
determinação
de
manutenção
dos
cuidados
assistenciais, à luz da tese firmada no
sem
Tema 1082/STJ,
incidir nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. Não há violação ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois o Tribunal de origem enfrentou de modo expresso a tese
Documento eletrônico VDA55315036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a1f199d0-f5ee-4abe-80d7-1306fc1d3179

relativa à impossibilidade de condenação à oferta de plano
individual não comercializado, ao afirmar que, ainda que a
operadora não mais comercialize planos individuais, devem ser
aplicadas tais regras ao contrato a ser aberto em nome do
beneficiário, ainda que formalmente se enquadre como coletivo
por empecilho técnico.
4. Decisão desfavorável aos interesses da parte não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional, sendo
legítima a fundamentação concisa desde que suficiente para
resolver a controvérsia, conforme jurisprudência consolidada
desta Corte.
5. A decisão monocrática observou o
III e IV, do Código
art. 932,
de Processo Civil e a
ao aplicar entendimento
Súmula 568/STJ,
jurisprudencial dominante sobre a impossibilidade de rescisão
de plano coletivo durante tratamento garantidor da sobrevivência
ou incolumidade física do beneficiário, especialmente em
hipóteses de Transtorno do Espectro Autista, nos termos do
Tema Repetitivo 1082/STJ.
6. A conclusão do Tribunal de origem quanto à abusividade da
rescisão unilateral do plano coletivo, ao risco de progressão da
doença e à essencialidade da continuidade do tratamento
multidisciplinar para preservação da sobrevida digna e da
socialização do beneficiário, decorre da análise de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, o que impede a
revisão em recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Mantêm-se, por conseguinte, a conclusão de que a operadora
deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos ao beneficiário em tratamento, desde que paga a
contraprestação.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55315036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a1f199d0-f5ee-4abe-80d7-1306fc1d3179

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236319 - SP(2025/0365253-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: G G (MENOR)
REPR. POR
: M G
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO
UNILATERAL
DURANTE
TRATAMENTO
MÉDICO.
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA.
APLICAÇÃO DO
ALEGADA NEGATIVA DE
TEMA 1082/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde
coletivo contra decisão monocrática que conheceu de recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal
de Justiça que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral
de plano de saúde coletivo empresarial de beneficiário
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, em pleno
tratamento, determinando a continuidade da cobertura e a
disponibilização de contrato nas mesmas condições anteriores,
ainda que formalmente enquadrado como coletivo em razão de
empecilhos técnicos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por
omissão quanto à alegada impossibilidade de condenação da
operadora ao fornecimento de plano de saúde individual ou
familiar que não comercializa (art. 1.022, II, do CPC); e (ii) saber
se é possível, em recurso especial, afastar a conclusão de
abusividade da rescisão unilateral de plano coletivo durante
tratamento contínuo de Transtorno do Espectro Autista, bem
como
a
determinação
de
manutenção
dos
cuidados
assistenciais, à luz da tese firmada no
sem
Tema 1082/STJ,
incidir nos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

III. Razões de decidir
3. Não há violação ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois o Tribunal de origem enfrentou de modo expresso a tese
relativa à impossibilidade de condenação à oferta de plano
individual não comercializado, ao afirmar que, ainda que a
operadora não mais comercialize planos individuais, devem ser
aplicadas tais regras ao contrato a ser aberto em nome do
beneficiário, ainda que formalmente se enquadre como coletivo
por empecilho técnico.
4. Decisão desfavorável aos interesses da parte não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional, sendo
legítima a fundamentação concisa desde que suficiente para
resolver a controvérsia, conforme jurisprudência consolidada
desta Corte.
5. A decisão monocrática observou o
III e IV, do Código
art. 932,
de Processo Civil e a
ao aplicar entendimento
Súmula 568/STJ,
jurisprudencial dominante sobre a impossibilidade de rescisão
de plano coletivo durante tratamento garantidor da sobrevivência
ou incolumidade física do beneficiário, especialmente em
hipóteses de Transtorno do Espectro Autista, nos termos do
Tema Repetitivo 1082/STJ.
6. A conclusão do Tribunal de origem quanto à abusividade da
rescisão unilateral do plano coletivo, ao risco de progressão da
doença e à essencialidade da continuidade do tratamento
multidisciplinar para preservação da sobrevida digna e da
socialização do beneficiário, decorre da análise de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, o que impede a
revisão em recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Mantêm-se, por conseguinte, a conclusão de que a operadora
deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais
prescritos ao beneficiário em tratamento, desde que paga a
contraprestação.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria,
que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, asseverando, em suma, que a decisão
agravada "incorre em grave deficiência na análise das teses jurídicas fundamentais
dedicadas pela agravante, especialmente quanto à omissão material no acórdão
estadual e a impossibilidade jurídica de condenação em prestação que excede os
limites da liberdade contratual" (e-STJ fl. 1.161).
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

Reitera que "há questão relevante não apreciada pela Corte de origem
— a impossibilidade de condenação à oferta de plano individual não comercializado
— que é matéria decisiva para o deslinde do feito" (e-STJ fl. 1.162).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 1.145-1.155):
Trata-se de recurso especial interposto por A A M I S, com
fundamento no
alínea a, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (e-STJ fl. 991):
PLANO DE SAÚDE Rescisão unilateral de contrato coletivo
Autor acometido de Transtorno do Espectro Autista, com
concessão
do
tratamento
determinada
judicialmente
-
Abusividade da rescisão unilateral do contrato enquanto
perdurar o seu tratamento - Entendimento do E. STJ em sede de
recurso repetitivo (tema 1082) - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 421, 478 e 927 do Código Civil,
o
parágrafo único, inciso II, da
e o
art. 13,
Lei no 9.656/1998,
art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
1.003/1.011
Quanto à suposta ofensa ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, sustenta que o Tribunal de origem foi omisso ao não enfrentar
tese decisiva sobre a impossibilidade de condenação ao fornecimento
de plano individual não comercializado pela operadora, apesar de
embargos de declaração opostos para suprir a omissão.
Argumenta, também, que houve violação aos arts. 421 e 421-A do
Código Civil, pois não se pode compelir a operadora a firmar negócio
jurídico (plano individual ou familiar) que não comercializa, por
ausência do requisito volitivo e em respeito à liberdade contratual. (e-
STJ fl. 1145)
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

Além disso, teria sido violado o
do Código Civil, ao impor
art. 478
obrigação de
de plano individual sem previsão
manutenção/abertura
legal, configurando desequilíbrio contratual.
Alega que, à luz da Resolução CONSU no
somente é devida
19/1999,
a disponibilização de plano individual ou familiar quando a operadora
também mantenha essa modalidade, afirma ainda que a operadora
não pode ser obrigada a ofertar produto sem registro na Agência
Nacional de Saúde Suplementar, sob pena de infração sujeita à multa
(Resolução Normativa no
da ANS,
além disso
124/2006
art. 19)
sustentou ser inadmissível obrigar migração para plano individual
quando a operadora atua exclusivamente com planos coletivos.
Haveria, por fim, violação ao
parágrafo único, inciso II, da
art. 13,
por ser inaplicável aos planos coletivos e por não
Lei no 9.656/1998,
autorizar, no caso, a obrigação de oferta de plano individual,
reforçando que a rescisão seguiu a disciplina legal aplicável.
Intimada nos termos do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.030,
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos
a promover a alteração do julgado impugnado (e-STJ fls.
).
1.058/1.076
O recurso especial foi admitido às fls. 1.123/1.124.
O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso especial,
por inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e por estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento
desta Corte quanto à continuidade dos cuidados assistenciais após
rescisão de plano coletivo para usuário em pleno tratamento
garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva
alta (e-STJ fls.
).
1.139/1.142
É o relatório.
Decido.
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, a e c, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com análise das provas e
interpretação contratual adequadas ao caso concreto. Cito trechos
relevantes da decisão (e-STJ fls.
- grifos acrescidos):
992/996
O autor busca a manutenção do seu plano coletivo empresarial,
rescindido unilateralmente pela ré. Demonstrou que foi
diagnosticado (e-STJ fl. 1146) com Transtorno do Espectro
Autista, sendo-lhe garantido tratamento integral nos autos de no
1003254-74.2019.8.26.0526, tendo sido surpreendido com a
rescisão unilateral do contrato diante da inadimplência da
pessoa jurídica contratante.
É imperioso concluir pela abusividade da rescisão unilateral do
contrato enquanto perdurar o seu tratamento, pois aplicável ao
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

caso o disposto no
III da
que impede o
art. 13,
lei 9.656/98,
encerramento da relação contratual durante a internação ou
tratamento do beneficiário.
Nesse sentido, o E. STJ recentemente fixou a tese em sede de
Recurso Repetitivo (tema 1082):
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO
A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese
jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: ‘A operadora,
mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral
de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados
assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.’ 2.
Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo
único do artigo 13 da
restringe-se aos seguros e
Lei 9.656/1998
planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o
entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual
durante a internação do usuário ou a sua submissão a
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da
manutenção de sua incolumidade física também alcança os
pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado
ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após
exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a
efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e
teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea ‘b’, e 35-C, incisos I e II, da
bem como do artigo 16 da Resolução
Lei n. 9.656/1998,
Normativa
n.
que reproduz, com pequenas
DC/ANS
465/2021,
alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções
Normativas
n.
387 /2015 e
4. A
DC/ANS
428/2017,
338/2013.
aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva,
na segurança jurídica, na função social do contrato e no
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que
permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a
suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de
saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da
vida do usuário que se encontre em situação de extrema
vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (...) 6. Diante desse quadro,
merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar
que, observada a manutenção da cobertura financeira dos
tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem
em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente
cientificado,” (e-STJ fl. 1147) “após a alta médica, da extinção
do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo
normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade
de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se
optar aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo
seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.842.751 RS, sem grifos no
original)” (e-STJ fl. 1148)
(...)
Ademais, é certo que o cancelamento unilateral do contrato,
além de frustrar a expectativa do segurado que anseia pela
continuidade do tratamento, viabiliza o progresso da doença,
cuja regularidade do fornecimento do tratamento é essencial à
garantia de sobrevida digna do beneficiário, sobretudo nos
casos de autismo em que o tratamento é vital para a
socialização dos menores.
No tocante à precificação, não houve qualquer imposição na
decisão recorrida, apenas constou que as coberturas deverão se
dar nos moldes do contrato anterior, em que pese não se pode
haver abusos acerca de tal matéria.
Por fim, ainda que a recorrente não mais comercialize planos
individuais, deve se aplicar tais regras ao contrato a ser aberto
em nome do autor, ainda que formalmente se enquadre como
coletivo por empecilho de ordem técnica.
Tais entraves burocráticos devem ser solucionados pela
operadora ré, restando apenas a explicitado que o fornecimento
de plano de saúde nas mesmas condições deve ser
disponibilizado ao recorrido.
Assim, diante da sucumbência correta a atribuição de tal ônus
em face da ré, a qual não forneceu outra alternativa ao autor e
rescindiu o contrato que lhe propiciava o tratamento de saúde.
Dessa maneira, fica a r. sentença integralmente mantida.
A pretensão do recorrente é de ver afastada a obrigação de oferecer
plano individual, alegando que a operadora não mais comercializa tal
modalidade.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.”
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que “A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie.” (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.” (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. “Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional” (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Nesse sentido, a Corte Estadual assim se manifestou sobre a
alegação da operadora de saúde “ainda que a recorrente não mais
comercialize planos individuais, deve se aplicar tais regras ao contrato
a ser aberto em nome do autor, ainda que formalmente se enquadre
como coletivo por empecilho de ordem técnica. Tais entraves
burocráticos devem ser solucionados pela operadora ré, restando
apenas a explicitado que o fornecimento de plano de saúde nas
mesmas condições deve ser disponibilizado ao recorrido. (e-STJ fl.
996, grifos acrescidos).
Destaca-se, ainda, que, o Tribunal de origem, com base no acervo
fático-probatório, entendeu que o cancelamento unilateral do contrato,
“viabiliza o progresso da doença, cuja regularidade do fornecimento do
tratamento é essencial à garantia de sobrevida digna do beneficiário,
sobretudo nos casos de autismo em que o tratamento é vital para a
socialização dos menores.” (e-STJ fl. 996)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
E mais, a postura do Tribunal de origem ao analisar a rescisão de
contrato, no particular, amolda-se às orientações jurisprudenciais
desta Corte sobre a conclusão de vulnerabilidade do consumidor em
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

relação aos contratos de plano de saúde, bem como no que tange ao
Tema 1082 do STJ.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
MULTA.
§ 2o, DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO.
ART. 1.026,
AUSÊNCIA.
AFASTAMENTO.
RESCISÃO
UNILATERAL.
TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. TEMA 1.082/STJ.
APLICABILIDADE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) o
acórdão padece de vício de nulidade por negativa de prestação
jurisdicional; (ii) cabível a multa imposta pela Corte de origem no
julgamento dos embargos de declaração opostos tidos por
manifestamente protelatórios; e (iii) lícita a rescisão unilateral do
contrato coletivo de plano de saúde ocorrida durante a
realização de tratamento médico contínuo prescrito para o
beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos
interesses da parte. 3. A multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC somente é aplicável nas hipóteses em que constatada a
intenção manifestamente protelatória na oposição dos embargos
de declaração, o que não ocorreu na hipótese. Incidência da
4. O tratamento multidisciplinar dirigido a
Súmula no 98/STJ.
pessoas com Transtorno do Espectro Autista reveste-se de
natureza terapêutica essencial, com abordagem especializada,
contínua e integrada, indispensável à preservação da
integridade física e psíquica do paciente, bem como ao seu
adequado desenvolvimento neuropsicomotor e social.
2. O tratamento destinado a pacientes diagnosticados com
Transtorno do Espectro Autista enquadra-se nos contornos
estabelecidos pelo
porquanto garantidor da
Tema 1.082/STJ,
incolumidade física do paciente, em consonância com os
princípios (e-STJ fl. 1150)
da proteção integral, da função social do contrato, da boa-fé
objetiva e da dignidade da pessoa humana.
3. Ilícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
durante tratamento multidisciplinar contínuo de beneficiário com
Transtorno do Espectro Autista, imprescindível para a
manutenção de sua incolumidade física e psíquica, sobretudo
quando demonstrado que a interrupção abrupta dos cuidados
médicos poderá acarretar danos irreparáveis ao seu
desenvolvimento. Inteligência do entendimento firmado no
Tema 1.082/STJ.
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido tão
somente para afastar a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil. (
relator
REsp n. 2.209.351/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
15/9/2025.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO
UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL
TEMA 1082/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por operadora de plano de saúde
coletivo por adesão contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que determinou a reativação do contrato
rescindido unilateralmente durante o tratamento de beneficiário
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por
considerar abusiva a rescisão contratual nesse contexto. O
pedido visava a reforma do acórdão para reconhecer a validade
da rescisão e afastar a obrigação de continuidade do vínculo
contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a
rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão
durante tratamento contínuo relacionado ao TEA; e (ii)
estabelecer se o acórdão recorrido divergiu do entendimento
consolidado no
autorizando o conhecimento do
Tema 1082/STJ,
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia é decidida com base em análise de cláusulas
contratuais e elementos probatórios específicos do caso
concreto, o que atrai os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e
impede o conhecimento do recurso especial.
4. O Tribunal de origem reconhece a aplicação da tese firmada
no
segundo a qual a operadora deve manter os
Tema 1082/STJ,
cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento garantidor
de sua sobrevivência ou incolumidade física, até alta médica,
mediante o pagamento integral da contraprestação.
5. A condição de saúde do autor (TEA) demanda tratamento
contínuo
e
multidisciplinar,
cuja
interrupção
abrupta
comprometeria seu desenvolvimento, justificando a manutenção
do vínculo contratual à luz da função social do contrato e da boa-
fé objetiva (CC, arts. 421 e 422).
6. Não há violação ao
do CPC, uma vez que todas as
art. 1.022
matérias relevantes foram enfrentadas pelo acórdão recorrido,
inexistindo omissão ou contradição.
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

7. Inviável o distinguishing pretendido pela recorrente, pois as
circunstâncias
fático-jurídicas
são
compatíveis
com
o
precedente repetitivo aplicado.
8. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ, inclusive no que se refere à manutenção do
tratamento
até
a
efetiva
alta
(REsp
2.199.957/SP;
.
REsp 2.155.408/SP)
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.223.941/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a
oferecer plano individual a ex-empregado demitido ou
exonerado sem justa causa após o direito de permanência
temporária no plano coletivo esgotar-se (art. 30 da
, sobretudo se ela não disponibilizar no
Lei no 9.656/1998)
mercado esse tipo de plano.
1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja
possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde,
independentemente do regime de contratação (coletivo ou
individual), deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o
tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário.
1.2. Hipótese em que a Corte local não se filiou a tais
posicionamentos jurisprudenciais, a demandar o retorno dos
autos à Corte local, para que reaprecie a causa à luz da
jurisprudência deste Tribunal.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 2.073.352/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
Por fim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de (e-STJ fl. 1152)
Justiça, que estabelece que: “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
“o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO
DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO
DO
NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015
ESTADUAL
FUNDAMENTADO.
CANCELAMENTO.
NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA

DANO
MORAL
EVIDENCIADO.
SÚMULA
83/STJ.
MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “O cancelamento
do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário
exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça” (Aglnt no AREsp 1.460.199/RJ,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
23/11/2020,
27/11/2020)
3. O Tribunal de origem consignou que a notificação da rescisão
contratual foi recebida por terceiro estranho à lide, não sendo
cumpridos, pois, os requisitos legais para a rescisão contratual.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A Corte de origem entendeu que, dadas as circunstâncias, o
cancelamento indevido do plano de saúde, que deixou sem
cobertura a recorrida, menor impúbere, extrapolou o mero
aborrecimento e configurou danos morais.
5. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da
(e-STJ
Súmula 7/STJ.
fl. 1153)
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em
novo exame, conhecer do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.540.218/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
2/8/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie.” (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.”
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe nego provimento.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
A legislação processual estabelece, no
III e IV, do Código de
art. 932,
Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em

16/03/2016)
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Assim como restou decidido na decisão agravada, não se verifica
violação do art. 1.022, II, do CPC, pois a questão apontada como omissa pela parte
agravante, qual seja, impossibilidade de condenação ao fornecimento de produto –
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

plano de saúde individual ou familiar – que não comercializa, foi devidamente
apreciada pela Corte de origem, a qual consignou que " ainda que a recorrente não
mais comercialize planos individuais, deve se aplicar tais regras ao contrato a ser
aberto em nome do autor, ainda que formalmente se enquadre como coletivo por
empecilho de ordem técnica" (e-STJ fl. 996).
No caso concreto, destaca-se que o Tribunal de origem assentou que o
beneficiário encontra-se em tratamento médico.
Nesse contexto, conforme constou na decisão agravada, o
entendimento da Corte de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte fixada no
Tema Repetitivo
segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício
1082/STJ,
regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a
internado ou
continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário
em
garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade
pleno tratamento médico
física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a
contraprestação (mensalidade) devida". Em casos análogos ao que se analisa
nestes autos, assim tem decidido a Terceira Turma desta Corte:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
VÍCIO
EMBARGÁVEL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MULTA.
§ 2o, DO CPC. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DO
CONTRATO.
APLICABILIDADE.
TEMA 1.082/STJ.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) o acórdão
padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii)
cabível a multa imposta pela Corte de origem no julgamento dos
embargos de declaração opostos tidos por manifestamente
protelatórios; e (iii) lícita a rescisão unilateral do contrato coletivo de
plano de saúde ocorrida durante a realização de tratamento médico
contínuo prescrito para o beneficiário diagnosticado com Transtorno
do Espectro Autista.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte.
3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável
art. 1.026,
nas hipóteses em que constatada a intenção manifestamente
protelatória na oposição dos embargos de declaração, o que não
ocorreu na hipótese. Incidência da Súmula no 98/STJ.
4. O tratamento multidisciplinar dirigido a pessoas com
Transtorno do Espectro Autista reveste-se de natureza
terapêutica essencial, com abordagem especializada, contínua e
integrada, indispensável à preservação da integridade física e
psíquica do paciente, bem como ao seu adequado
desenvolvimento neuropsicomotor e social.
5. O tratamento destinado a pacientes diagnosticados com
Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

Transtorno do Espectro Autista enquadra-se nos contornos
estabelecidos pelo
porquanto garantidor da
Tema 1.082/STJ,
incolumidade física do paciente, em consonância com os
princípios da proteção integral, da função social do contrato, da
boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
6. Ilícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
durante tratamento multidisciplinar contínuo de beneficiário com
Transtorno
do
Espectro
Autista,
imprescindível
para
a
manutenção de sua incolumidade física e psíquica, sobretudo
quando demonstrado que a interrupção abrupta dos cuidados
médicos
poderá
acarretar
danos
irreparáveis
ao
seu
desenvolvimento. Inteligência do entendimento firmado no Tema
1. 082/STJ.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido tão somente
para afastar a multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp no 2.209.351/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

9/9/2025,
15/9/2025)
Outrossim, rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à
abusividade da rescisão unilateral do plano coletivo, ao risco de progressão da
doença e à essencialidade da continuidade do tratamento multidisciplinar para
preservação de uma vida digna e da socialização do beneficiário, decorre da análise
do conjunto fático-probatório, o que impede a revisão em recurso especial, em razão
daSúmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55052398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:27
Código de Controle do Documento: d7950092-2413-4e75-b564-523f8e0b6825

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.319 / SP
Número Registro: 2025/0365253-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001584620228260526 1000158462022826052650000 20295487020228260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A A M I S
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: G G (MENOR)
REPR. POR
: M G
ADVOGADOS
: CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
Documento eletrônico VDA55295605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:09
Código de Controle do Documento: 188abb2b-42f5-45c4-819a-2eeee0e7d5f3

AGRAVADO
: G G (MENOR)
REPR. POR
: M G
ADVOGADOS : CAROLINE SALERNO - SP384367
RAISSA MOREIRA SOARES - SP365112
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:09
Código de Controle do Documento: 188abb2b-42f5-45c4-819a-2eeee0e7d5f3